Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-06.2016.8.11.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000105-06.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULENES CARDOSO DA SILVA - CPF: 258.014.088-35 (APELANTE), ADRIANE IZABEL GERHARDT - CPF: 016.995.731-40 (ADVOGADO), JUAREZ VARGAS PINTO - CPF: 139.943.109-97 (APELADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), REONILDO DANIEL PRANTE - CPF: 307.273.240-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ADVOGADO), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ASSISTENTE), 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS E DE TITULOS E DOCUMENTOS - CNPJ: 03.932.670/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES - CPF: 926.150.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL MENEZES FARIA - CPF: 395.634.478-24 (ADVOGADO), FELIPE MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 396.019.668-70 (ADVOGADO), FLAVIO BASILE - CPF: 370.756.098-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER – OFICIAL REGISTRADOR DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – PRELIMINARES REJEITADAS – BAIXA NO BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS – REGISTRO E AVERBAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES E NULIDADES – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, II, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), o que não ocorreu na espécie.

O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

O art. 292, inc. II, do CPC, é suficientemente claro no sentido de que o valor da causa, que tem por objeto o cumprimento de ato jurídico afeto ao desbloqueio de matrícula de imóvel, será o valor do próprio ato e não o do imóvel, vez que não se discute a sua propriedade.

No caso, o réu não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos à baila não permitem vislumbrar a ocorrência das ilegalidades e nulidades perpetradas quanto as matrículas dos imóveis.

Os documentos juntados aos autos, além de demonstrarem a inexistência das ilegalidades e nulidades alegadas pelo réu, também denotam a possibilidade de se aplicar ao caso em voga o quanto disposto no Provimento n. 63/2014, da CGJ, precipuamente ante o fato de que mesmo que exista a sobreposição defendida pelo mesmo, esta seria permitida pelo quanto disposto no parágrafo 4o, do seu art. 1o.

O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Inteligência do art. 371, do CPC.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Paulenes Cardoso da Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move Juarez Vargas Pinto,
julgou procedente o feito, confirmando a tutela de urgência deferida anteriormente, para determinar que o réu proceda com a baixa no bloqueio das matrículas ns. 40.878 e 40.879, do Cartório do 1o Ofício da mesma Comarca, bem como se abstenha de incluir futuros bloqueios nas mesmas advindos das questões debatidas nesses autos, excluindo dos referidos documentos a anotação “em tempo” e o termo “possível sobreposição”, com a imediata averbação do georreferenciamento já protocolado no aludido Cartório e o registro das escrituras e/ou matrículas, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o apelante sustenta que o apelado não apresentou a escritura pública de compra e venda que pretende ver registrada e nem a certificação do georreferenciamento, com as peças técnicas devidas, para a abertura de nova matrícula, contrariando o quanto disposto na Lei n. 10.267/2001. Segue sustentando, que o magistrado não se ateve as provas juntadas aos autos, pois, o título de origem do apelado, matriculado primeiramente e sob o n. 14.958, que origem as matrículas ns. 40.878 e 40.879 em questão, tem origem na Gleba Sucuruína III, que está a 200km (duzentos quilômetros) do município de Diamantino/MT e foi titulada pelo Estado de Mato Grosso, porém, estão sendo deslocadas de forma indevida para a Gleba Sumidouro B, que foi titulada pela União. Defende a existência de
error in judicando
, com a ocorrência de julgamento
extra petita
, uma vez que o autor, ora apelado, não requereu a averbação de georreferenciamento na inicial. Defende ainda, que o Provimento n. 63/2014, da CGJ, não pode ser aplicado ao caso, principalmente por estar havendo um deslocamento e sobreposição indevida das matrículas da Gleba Sucuruína III para a Gleba Sumidouro, dando ensejo a possível fraude e conflitos agrários. Firme no seu propósito, alega que a anotação feita à margem das matrículas do apelado não fere o seu direito de propriedade, mas sim, apenas deixa claro aos proprietários e terceiros interessados acerca da existência da possível sobreposição. Alega também, que o magistrado não poderia ter dispensado a realização da perícia, já que se trata de prova técnica da qual o mesmo não possui conhecimento específico. Assevera, que o descolamento dos registros é nulo de pleno direito, por afronta ao princípio da territorialidade, havendo ainda ilegalidade de arrecadação tributária em favor do município de Brasnorte/MT em detrimento do município de Diamantino/MT. Apresenta impugnação ao valor da causa, sob a alegação de que deve ser alterada para o valor total dos imóveis, nos termos do art. 292, inc. II, §3o, do CPC. Requer a reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial, requerendo ainda, a condenação do apelado ao ressarcimento das despesas com honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 93867560), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Juarez Vargas Pinto ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de Paulenes Cardoso da Silva, aduzindo ser proprietário dos imóveis matriculados sob n. 40.878 e 40.879 no CRI da Comarca de Diamantino/MT, as quais foram bloqueadas em decorrência de decisão judicial proferida nos autos do processo n. 1448-59.2003.811.0005, contudo, o feito foi extinto, sendo determinado o devido desbloqueio das referidas matrículas.

Segue aduzindo que, ao dar cumprimento ao comando judicial, o réu, que é oficial registrador do aludido CRI, constou na margem das matrículas em questão a informação de que há possível sobreposição com a matrícula de n. 15.557, porém, tal conclusão não é compatível com a finalidade da sua função, além de inexistir a sobreposição anotada, conforme certidão do INTERMAT, de modo que está sofrendo prejuízo, já que não está conseguindo vender as áreas em questão, o que motivou o manejo da demanda para requerer a exclusão da anotação de sobreposição feita pelo réu e o registro das matrículas.

Devidamente citado, o réu apresentou defesa (id. 93867460) para impugnar o valor dado a causa e, no mérito, requerer a improcedência da demanda. Pugnou pela realização de prova pericial.

Durante a marcha processual, foi deferido o pedido de prova pericial formulado pelo réu (id. 93867484).

O douto magistrado
a quo
, por entender que a produção da prova pericial anteriormente deferida se mostrou desnecessária e sob o fundamento de que as provas produzidas nos autos demonstram a inexistência da sobreposição alegada pelo réu e que as matrículas pertencem ao autor, estando isentas de ilegalidades e/ou nulidades, julgou procedente o feito, confirmando a tutela de urgência deferida anteriormente, para determinar que o réu proceda com a baixa no bloqueio das matrículas ns. 40.878 e 40.879, do Cartório do 1o Ofício da mesma Comarca, bem como se abstenha de incluir futuros bloqueios nas mesmas advindos das questões debatidas nesses autos, excluindo dos referidos documentos a anotação “em tempo” e o termo “possível sobreposição”, com a imediata averbação do georreferenciamento já protocolado no aludido Cartório e o registro das escrituras e/ou matrículas, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 93867531).

Irresignado, o apelante sustenta que o apelado não apresentou a escritura pública de compra e venda que pretende ver registrada e nem a certificação do georreferenciamento, com as peças técnicas devidas, para a abertura de nova matrícula, contrariando o quanto disposto na Lei n. 10.267/2001.

Segue sustentando, que o magistrado não se ateve as provas juntadas aos autos, pois, o título de origem do apelado, matriculado primeiramente e sob o n. 14.958, que origem as matrículas ns. 40.878 e 40.879 em questão, tem origem na Gleba Sucuruína III, que está a 200km (duzentos quilômetros) do município de Diamantino/MT e foi titulada pelo Estado de Mato Grosso, porém, estão sendo deslocadas de forma indevida para a Gleba Sumidouro B, que foi titulada pela União.

Defende a existência de
error in judicando
, com a ocorrência de julgamento
extra petita
, uma vez que o autor, ora apelado, não requereu a averbação de georreferenciamento na inicial.

Defende ainda, que o Provimento n. 63/2014, da CGJ, não pode ser aplicado ao caso, principalmente por estar havendo um deslocamento e sobreposição indevida das matrículas da Gleba Sucuruína III para a Gleba Sumidouro, dando ensejo a possível fraude e conflitos agrários.

Firme no seu propósito, alega que a anotação feita à margem das matrículas do apelado não fere o seu direito de propriedade, mas sim, apenas deixa claro aos proprietários e terceiros interessados acerca da existência da possível sobreposição.

Alega também, que o magistrado não poderia ter dispensado a realização da perícia, já que se trata de prova técnica da qual o mesmo não possui conhecimento específico.

Assevera, que o descolamento dos registros é nulo de pleno direito, por afronta ao princípio da territorialidade, havendo ainda ilegalidade de arrecadação tributária em favor do município de Brasnorte/MT em detrimento do município de Diamantino/MT.

Apresenta impugnação ao valor da causa, sob a alegação de que deve ser alterada para o valor total dos imóveis, nos termos do art. 292, inc. II, §3o, do CPC.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial, requerendo ainda, a condenação do apelado ao ressarcimento das despesas com honorários advocatícios.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início, faz-se necessário destacar que foi juntado aos autos petição de Reonildo Daniel Prante (id. 93867586), que se auto intitula terceiro interessado, onde requereu que o Juízo deferisse sua participação como assistente do apelante, o recebimento da apelação com efeito suspensivo, além da produção de provas e intimação do Ministério Público, contudo, o pleito foi rejeitado pelo MM. Juiz, cuja decisão não adveio qualquer recurso (id. 93867597).

Assim, havendo a rejeição liminar do referido pedido e não tendo a parte apresentado o recurso cabível, nos termos do art. 1.015, inc. IX, do CPC, resta evidente a impossibilidade de conhecimento do aludido pleito neste grau de jurisdição, ante a ocorrência de preclusão consumativa.

Logo,
não conheço do pedido
.

Superada essa questão, cumpre dizer, com o devido respeito, que as extensas razões recursais trouxeram à baila em seu bojo, de forma misturada, diga-se de passagem, questões preliminares e argumentos de mérito, de modo que, por questão de ordem, passo a analisar as preliminares invocadas.

Inicialmente, por questão de prejudicialidade, passo a analisar a preliminar de julgamento
extra petita
, sob a alegação de que o autor, ora apelado, não requereu a averbação de georreferenciamento na inicial.

Sem razão. O julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Princípio da Demanda.
O princípio da demanda (ou dispositivo em sentido material) concerne ao alcance da atividade jurisdicional, representando o maior limite a essa atividade.
O artigo em comento, como manifestação do princípio da demanda, visa a responder sobre o que há de se pronunciar o juiz para que logre decidir a causa. A decisão judicial que se pronuncia sobre fatos essenciais não levantados nos articulados das partes (decisão com excesso de pronúncia)
, que não se pronuncia sobre os fatos essenciais alegados pelas partes (decisão com ineficiência de pronúncia) e que não se limita a examinar o pedido tal como engendrado pela parte,
julgando extra
, ultra ou infra
petita, ofende o art. 141, CPC
[...]”

“
1. Sentença conforme ao pedido.
[...]
Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2o, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o Tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1a Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212)
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei)

In casu
, basta uma simples leitura das peças apresentadas pelas partes durante a marcha processual para se verificar que a possibilidade ou não da averbação do georreferenciamento das matrículas ns. 40.878 e 40.879, em nome do autor, ora apelado, foi amplamente discutida, sendo decorrente do pedido de registro das aludidas matrículas, de modo que não há que se falar em julgamento
extra petita
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Ainda preliminarmente, ainda que de forma confusa, o apelante invoca preliminar de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que o magistrado não poderia ter dispensado a realização da perícia, já que se trata de prova técnica da qual o mesmo não possui conhecimento específico.

Sem razão. A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

In casu
, ressalto que é tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a dilação probatória, inclusive no tocante a prova pericial, quando o magistrado entender que é desnecessária,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

[...]

2.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente.
Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”.
(STJ, REsp n. 1320440/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013 – negritei)

Por outro lado, o c. STJ também possui entendimento firmado no sentido de que
“A revogação da decisão que tratou do deferimento da produção de prova pericial não induz preclusão pro judicato, pois tal instituto é inaplicável ao magistrado em matéria probatória”
(AgInt no REsp n. 1.669.725/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.06.2020).

Por conseguinte, entendo ser desnecessária a realização de perícia técnica na espécie, uma vez que para a elucidação das teses arguidas pelo réu, ora apelante, tanto na contestação quanto no apelo, basta a vasta documentação trazida à baila pelas partes durante a marcha processual, sendo suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual
rejeito o pedido
.

Também preliminarmente, o apelante apresenta impugnação ao valor da causa, sob a alegação de que deve ser alterada para o valor total dos imóveis, qual seja R$ 1.942.056,00 (um milhão, novecentos e quarenta e dois mil e cinquenta e seis reais), nos termos do art. 292, inc. II, §3o, do CPC.

Sem razão. O art. 292, inc. II, do CPC, é suficientemente claro no sentido de que o valor da causa, que tem por objeto o cumprimento de ato jurídico, será o valor do próprio ato.

No caso em voga, o autor, ora apelado, ao ajuizar a presente ação de obrigação de fazer, não busca ver reconhecida a propriedade dos bens em questão e nem fez qualquer pedido atinente ao seu valor econômico, mas sim, que o réu, ora apelante, na condição de oficial registrador do CRI da Comarca de Diamantino, proceda com a baixa no bloqueio das matrículas ns. 40.878 e 40.879, com o devido registro e averbação do georreferenciamento.

Assim, não há qualquer razão para alteração do valor dado a causa, motivo pelo qual
rejeito o pedido
.

Superada essas questões,
mister
se faz constar o cerne da lide está nas argumentações do apelante de que o apelado não apresentou os documentos necessários para o georreferenciamento das matrículas ns. 40.878 e 40.879 do CRI da Comarca de Diamantino/MT, não tendo o magistrado observado as provas juntadas aos autos quanto a ilegalidade e mulidade das matrículas em questão, além de aplicar de forma equivocada o Provimento n. 63/2014, da CGJ

In casu
, em que pese as alegações do recorrente, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos denota que o autor, ora apelado, apresentou todos os documentos necessários para a averbação do georreferenciamento, não havendo qualquer ofensa as exegeses da Lei n. 10.267/2001.

Não obstante, também de acordo com as provas documentais colhidas nos autos (id. 93864979 a id. 93864982), observo que as matrículas em questão, além da certidão de localização e de legitimidade de origem, ambas expedidas pelo INTERMAT, dão conta que os títulos do apelado estão aptos a serem registrados, com averbação de georreferenciamento, não havendo que se falar em sobreposição e muito menos em deslocamento indevido da Comarca de Brasnorte/MT para a Comarca de Diamantino/MT, consoante alegado pelo recorrente.

Dessa forma, resta evidente que o apelante não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora recorrido, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos a baila não permitem vislumbrar a ocorrência das ilegalidades e nulidades perpetradas.

Nessa trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis
:

“
No que tange ao pedido do autor para averbação do georreferenciamento, destaca-se que este ato não poderia ser negado pelo requerido, uma vez que não havia nenhuma prova de sobreposição à época da aludida anotação pelo Oficial Registrador
. Como se sabe, somente as presunções legais não dependem de prova, a teor do art. 374, IV do NCPC, o que não se verifica neste caso.

Pelo contrário, existe documento nos autos apontando a inexistência da sobreposição alegada pelo demandado
.

E mesmo que houvesse a referida sobreposição, o fundamento legal para deferimento da averbação do georreferenciamento baseia-se no provimento n°. 63/2014 da Corregedoria de Justiça do Estado de Mato Grosso, que autoriza a pretendida averbação mesmo com a existência de sobreposição
.

[...]

Por outro lado, o requerido alega que em consulta ao site do INCRA verificou que a origem da matrícula é proveniente de uma Gleba Federal, tendo inserido aquela anotação “EM TEMPO” que menciona suposta sobreposição para evitar prejuízos a terceiros. Contudo, verifica-se que foi colacionado aos autos Certidão do INTERMAT, em que consta que o título discutido é do ano de 1955 (id. 17207010), ou seja, o mesmo é anterior ao momento em que a gleba foi arrecadada pela União, o que se deu no ano de 1984 (id. 17207011).

Vislumbra-se, ainda, que foi anexada aos autos Carta de Anuência do próprio INTERMAT, informando que o perímetro certificado não incide em área devoluta do Estado de Mato Grosso para efeito de registro ou averbação (id. 4470155).

Desse modo, a intenção do requerente em averbar o Geo está agasalhada pelo Provimento no 63/2014 da Corregedoria de Justiça de Mato Grosso ( art.1°, § 4°) e pelos demais documentos juntados, conforme mencionados acima
.

Por outro lado, conforme consta do próprio corpo do Provimento no 63/2014 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso,
vislumbra-se a possibilidade de averbação do georreferenciamento e registro, em que pese a alegação de suposta sobreposição, uma vez que no Estado de Mato Grosso ocorre a existência de outros títulos definitivos de origem, incidentes sob os títulos de origem da matrícula/área georreferenciada, gerando, com isso, a existência de mais de um título definitivo outorgado pelo Estado de Mato Grosso a proprietários diferentes sobre o mesmo local do globo terrestre
.

[...]

No caso vertente, se o autor não consegue averbar o Georreferenciamento e nem registrar a escritura do imóvel litigioso, que é de sua propriedade, tendo em vista o requerido ter inserido uma anotação de presunção de sobreposição com outra matrícula, sem provas dessa dita sobreposição, esse fato está impedindo o requerente de utilizar de sua propriedade de forma plena, e tal direito deve ser garantido a ele.

Desta forma, considerando os documentos colacionados nos autos, verifica-se a possibilidade de averbação do georreferenciamento e registro das matrículas de n°. 40.878 e 40.879 e/ou escrituras
.”
(id. 93867531 – negritei e grifei)

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou.

À vista disso, repiso que os documentos juntados aos autos, além de demonstrarem a inexistência das ilegalidades e nulidades alegadas pelo apelante, também denotam a possibilidade de se aplicar ao caso em voga o quanto disposto no Provimento n. 63/2014, da CGJ, precipuamente ante o fato de que mesmo que exista a sobreposição defendida pelo mesmo, esta seria permitida pelo quanto disposto no parágrafo 4o, do seu art. 1o, que é claro ao dispor,
verbis
:

“
Havendo sobreposição e/ou deslocamento da área sobre gleba federal, mas comprovada através da carta de anuência do INTERMAT a emissão de título do Estado em data anterior à arrecadação federal, a retificação da matrícula poderá ser realizada
, mediante a ratificação do título estadual pela União, na forma do art. 7° da lei 6.739/79, c/c o §1°, III e § 2°ambos do art. 2° do Decreto-lei n° 2.375/87, devendo ser apresentada neste caso, a anuência do órgão fundiário federal (INCRA ou MDA) como pressuposto para a averbação de georreferenciamento.”
(negritei)

Assim sendo, embora o recorrente insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Avançando na elucidação da celeuma, é de clareza solar que a anotação posta pelo recorrente nas matrículas ns. 40.878 e 40.879 do recorrido, sem provas, é bom que se diga, de fato colocam em dúvida a legitimidade de sua propriedade, ferindo o seu direito de propriedade, devendo a r. sentença ser mantida também nesse ponto.

Ademais, cabe ressaltar a inexistência de lastro probatório também acerca de eventual ilegalidade de arrecadação tributária em favor do município de Brasnorte/MT em detrimento do município de Diamantino/MT.

Na verdade, com o devido respeito, é intrigante a resistência do apelante, na condição de oficial registrador do CRI da Comarca de Diamantino/MT, de cumprir ordem judicial emanada do Poder Judiciário, no caso específico dos autos, mormente pelo fato da sua advogada litigar contra o apelado nos autos da ação n. 1448-59.2003.811.0005, em que foi determinado o desbloqueio das matrículas em questão.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021